Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-82.2023.8.11.0099
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000699-82.2023.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), GILMAR PAWLOSKI - CPF: 017.905.559-30 (EMBARGADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença de procedência, com condenação à concessão de benefício por incapacidade, com efeitos retroativos a 05/12/2011. A autarquia apontou erro material e contradição entre a fundamentação, que reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio, e o dispositivo, que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, especificamente quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal, apta a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição entre a fundamentação, que reconheceu expressamente a prescrição quinquenal, e o dispositivo, que negou integralmente provimento à apelação do INSS, configura vício que justifica a oposição de embargos com efeitos modificativos.

5.

O reconhecimento da prescrição de parte das parcelas devidas implica acolhimento parcial do recurso, devendo o dispositivo refletir com exatidão esse resultado, sem alterar a condenação principal ao benefício por incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal, justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

2.

O reconhecimento parcial da prescrição implica o provimento parcial do recurso de apelação, ainda que mantida a condenação principal.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente autárquico à concessão de benefício por incapacidade com efeitos retroativos a 05/12/2011.

O Embargante que o julgado incorreu em erro material e apresenta contradição entre os fundamentos e o dispositivo.

Argumenta que, embora o voto condutor tenha reconhecido a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, o dispositivo concluiu pelo desprovimento da apelação, quando, segundo o INSS, deveria tê-la acolhido parcialmente nesse ponto.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente autárquico à concessão de benefício por incapacidade com efeitos retroativos a 05/12/2011.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O embargante entende que, diante do reconhecimento parcial da prescrição, o recurso deveria ter sido provido, ainda que em parte, o que não se verificou no dispositivo da decisão, que constou apenas:

No caso concreto, o acórdão embargado, ao apreciar a apelação interposta pelo INSS, consignou expressamente:

“Dentre desse quadro fático-jurídico, não se opera a prescrição no caso posto, com exceção das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio da propositura da ação.”

Não obstante esse reconhecimento de prescrição quinquenal, o dispositivo final da decisão embargada constou:

“Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.”

Reconhece-se, assim, a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo, exclusivamente quanto ao ponto referente à prescrição quinquenal.

O acórdão acolheu, ainda que parcialmente, tese recursal do INSS, devendo o dispositivo refletir com fidelidade esse resultado parcial, sem prejuízo da manutenção dos demais fundamentos e da improcedência da tese principal recursal.

Dessa forma, os embargos de declaração devem ser acolhidos para ajustar o dispositivo do acórdão, sem modificação da condenação principal e mantendo-se incólumes os demais fundamentos.

O dispositivo do acórdão passa a ter a seguinte redação:

“Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, tão somente para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação.”

Os demais termos do julgado permanecem inalterados.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, exclusivamente quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025